Tribunal: TJDFT
Processo: 0769041-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria dos Anjos Setubal (Id. 80778641) contra a sentença (Id. 80778639) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido improcedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 80778561 e Id. 80778595) narrou que teve seu plano de saúde cancelado de forma indevida, sem prévia notificação válida, mesmo estando em tratamento médico oncológico, o que teria ocasionado interrupção terapêutica e prejuízos à sua saúde. 2.1. Acrescentou que a resilição negocial foi abusiva, por violar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, pleiteando o restabelecimento do plano e a condenação da operadora à compensação dos danos morais experimentados.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 80778639) afirmou que restou comprovado o inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, bem como a regular notificação prévia (art. 13, inc. II, da Lei n° 9.656/1998).
4. Em suas razões recursais (Id. 80778641) a recorrente verbera, em síntese, que não houve comprovação de sua ciência inequívoca acerca da notificação de inadimplência. 4.1. Sustenta que em razão de seu estado de saúde e da natureza do tratamento médico em curso, a rescisão contratual revela-se abusiva e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
5. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a comprovação dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da ora recorrente.
6. A sociedade anônima recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 80778644), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que o cancelamento do plano observou integralmente os requisitos legais, com inadimplemento superior a 60 dias e envio de notificação ao endereço cadastral da beneficiária, sendo legítima a rescisão contratual e devida a cobrança das mensalidades inadimplidas.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar a legalidade da rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplemento, especialmente quanto à regularidade da notificação prévia, bem como a eventual configuração de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência específica da Lei no 9.656/98, que disciplina os planos privados de assistência à saúde.
10. Nos termos do art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/98, é lícita a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento do consumidor por período superior a 60 (sessenta) dias, desde que haja prévia notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência. 10.1. No caso concreto, restou comprovado o atraso superior ao prazo legal, bem como o envio de notificação ao endereço indicado pela própria contratante, com comprovação de recebimento, sendo suficiente para caracterizar a ciência presumida, não se exigindo a entrega pessoal ao titular do contrato.
11. A alegação de abusividade da rescisão em razão do estado de saúde da consumidora não se sustenta, porquanto o direito fundamental à saúde não tem o condão de afastar o cumprimento das obrigações contratuais regularmente pactuadas, sobretudo quando observados os requisitos legais para a resolução do vínculo. 11.1. Ausente ilegalidade na conduta da operadora, não há que se falar em dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 12.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de Julgamento: É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a notificação prévia enviada ao endereço cadastral do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de ciência pessoal, não configurando dano moral a interrupção da cobertura quando observados os requisitos legais.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/98; artigos 6o, inc. III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.